Tribunal: TJSP
Processo: 0026516-22.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito. Prestação de serviços publicitários. Contrato firmado por funcionária responsável pelo "marketing" da empresa contratante, que a representava em feira de negócios. Validade. Teoria da aparência. Documento assinado que não deixa dúvida se tratar de contrato, com opção do serviço contratado e do preço a ser pago. Serviço contratado que foi

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito. Prestação de serviços publicitários. Contrato firmado por funcionária responsável pelo "marketing" da empresa contratante, que a representava em feira de negócios. Validade. Teoria da aparência. Documento assinado que não deixa dúvida se tratar de contrato, com opção do serviço contratado e do preço a ser pago. Serviço contratado que foi comprovadamente realizado. Contraprestação devida. Recurso não provido.